Tribunal: STF
Processo: HC 82142
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-12-12
Data de publicação: 2002-12-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. POLICIAL MILITAR. CONDUTA  RELACIONADA COM
ATUAÇÃO FUNCIONAL. CRIMES TAMBÉM DE NATUREZA PENAL MILITAR.
COMPETÊNCIA RECONHECIDA.
1.      Policial militar. Existência de delitos
 tipificados ao mesmo tempo no CP e no CPM. Condutas que guardam
relação com as funções regulares do servidor. Crime militar
impróprio. Competência da Justiça Militar para o julgamento (CF,
artigo 124).
2.      Departamento de Operações de Fronteira do Estado de
 Mato Grosso do Sul. Polícia mista. Mesmo nas hipóteses em que entre
 as atividades do policial militar estejam aquelas pertinentes ao
policiamento civil, os desvios de condutas decorrentes de suas
atribuições específicas e associadas à atividade militar, que
caracterizem crime, perpetradas contra civil ou a ordem
administrativa castrense, constituem-se em crimes militares, ainda
que ocorridos fora do lugar sujeito à administração militar (CPM,
artigo 9º, II, "c" e "e").
3.      Nesses casos a competência para
processar e julgar o agente público é da Justiça Militar. Enunciado
da Súmula/STF 297 há muito tempo superado.
4.      Crime de formação de
 quadrilha (CP, artigo 288). Delito que não encontra tipificação
correspondente no Código Penal Militar. Competência, nessa parte, da
 Justiça Comum.
        Habeas-corpus deferido em parte.